Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO POR REQUISITÓRIOS SEPARADOS. FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTABELECIMENTO ENTRE ADVOGADOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. VEDADO O FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO. ART. 85, §§ 3o E 4o, CPC. ART. 100, § 8o, CF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que indeferiu o pedido de expedição de precatórios separados para os honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. 1.1. Os agravantes pedem que que seja determinada a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de Severino Marques de Oliveira, e da fase de conhecimento, em favor da M de Oliveira Advogados e Associados.
2. No caso, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 2015.011.125134-3, o qual, por sua vez, destina-se a conferir efeitos pretéritos ao mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.001320-7. 2.1. Ambas as ações coletivas são relativas à mesma controvérsia, diferindo apenas quanto ao período do débito: direito à aposentadoria calculada com base na jornada de 40 horas semanais para aqueles que exerceram cargo em comissão quanto na ativa. 2.2. Na decisão exequenda, referente à ação coletiva no 2015.011.125134-3, o acórdão que julgou a apelação remeteu a fixação dos honorários para a fase de liquidação de sentença, adotando como base de cálculo o crédito devido a cada servidor. 2.3. De acordo com os autos, a “procuração ad et extra judicia e contrato de prestação de serviços” foi firmado entre a exequente e o escritório M de Oliveira Advogados e Associados, naquele ato representado pelo seu sócio-gerente, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. 2.4. Também foi outorgada uma procuração pelo Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira para o seu pai, o Dr. Severino Marques de Oliveira, para representa-lo no cumprimento de sentença, notadamente quanto ao seu direito a honorários de advogado e um substabelecimento para diversos advogados, entre eles novamente o seu pai, em relação à representação judicial da autora.
3. A petição inicial da Ação Coletiva no 2015.011.125134-3 foi assinada pelo Dr. Marconi, único advogado constante na procuração outorgada pelo SINDIRETA/DF, autor da referida ação. 3.1. No entanto, em relação ao cumprimento de sentença, embora o Dr. Severino tenha assinado digitalmente a petição inicial, todas as demais petições foram assinadas pelo Dr. Marconi. 3.2. Portanto, o advogado titular do cumprimento de sentença não é Dr. Severino, mas o Dr. Marconi, por essa razão foram realizados diversos requerimentos para que as publicações fossem efetuadas em seu nome. 3.3. Dessa forma, o que se observa é que a atuação Dr. Severino é sempre derivada, ora representando o direito aos honorários do Dr. Marconi, ora os direitos da exequente por meio do substabelecimento do mesmo Dr. Marconi, o principal e titular advogado. 3.4. Nesse contexto, resta demonstrada uma clara tentativa de burlar o sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos.
4. Ainda que a tese dos agravantes fosse verdadeira, não seria possível arbitrar honorários separadamente, tendo em vista que nas condenações ilíquidas devem ser observados os percentuais escalonados, conforme disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. 4.1. Ademais, "Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição”, conforme restou decidido no RE 919793. 4.2. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Ainda que haja identidade entre os advogados que atuaram nas fases de conhecimento da ação coletiva e de cumprimento individual da sentença, não é cabível arbitrar, nessa, os honorários relativos àquela, sob pena de violação ao próprio título judicial, que determinou a observância dos percentuais escalonados conforme os §§ 3o e 4o do art. 85, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Ademais, tal procedimento atrai potencial risco de fracionamento da execução para fins de expedição de RPV, vedado pelo § 8o do art. 100, da Constituição da República. 3. Agravo de instrumento não provido.” (07051289020208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2021).
5. Agravo de instrumento improvido.